Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-91.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013346-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), POWERTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 00.090.848/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), POWERTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 00.090.848/0001-59 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO À RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO A PESSOA JURÍDICA POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A SÚMULA 481 DO STJ. BENEFÍCIO REVOGADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 932, V, ”A” DO CPC.

RECLAMAÇÃO PROVIDA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ”

3.
Inexiste
desconformidade entre a súmula 481 do STJ e o que dispõe o CPC, pois tanto a súmula quanto o CPC disciplinam que é possível a pessoa jurídica fazer jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprove que não possui condições para arcar com as despesas processuais.

4. Não é possível reconhecer que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita tão somente a partir de declaração de hipossuficiência.

4. No caso concreto o acórdão reclamado
reconheceu que a declaração de hipossuficiência a qual faz presunção de pobreza, por si só, prova que a empresa reclamada, não possui condições de arcar com o preparo recursal, todavia, tal entendimento afronta a súmula 481 do STJ, porquanto não demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno, (Id. 42700498), interposto por
POWERTEC Comércio e Assistência Técnica
, contra decisão que conheceu e proveu a Reclamação nº
1013346-91.2018.8.11.0000 (Id. 40912982)

Aduz a empresa Agravante que a presente reclamação “
se insurge contra o convencimento do juiz acerca das provas existentes, isto é, o reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal o que não é admitido conforme a jurisprudência do STJ [...]” (Id. 42700498; Pág. 9).

Defende que “
AO TRATAR DA POSSIBILIDE DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA, A LEI 13.105/2015, POSTERIOR À CITADA SÚMULA 481/STJ, PREVÊ QUE A PESSOA JURÍDICA PODE SIM, SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
” (Id. 42700498; Pág. 10)

Ao final requer a reforma da decisão agravada, para o fim de julgar improcedente a reclamação.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (Id.44281479).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

E, para um melhor entendimento da questão é necessário fazer uma breve explanação acerca destes autos:

Telefônica do Brasil S/A
ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso no julgamento do Recurso Inominado 8043688-94.2017.811.0001, de relatoria da Eminente magistrada Dra. Valdeci Moraes Siqueira.

Argumentou que o acórdão reclamado afronta a súmula 481 do STJ, porquanto reconheceu a ausência de provas acerca da suposta impossibilidade de arcar com as custas processuais, alegando que deveria prevalecer a presunção de pobreza para justificar a concessão do benefício.

Defendeu que, a legislação processual assentou claramente que seria presumida verdadeira a alegação de pobreza deduzida
exclusivamente por pessoa natural
̧ excluindo as pessoas jurídicas da benesse processual de eximir-se de comprovar suas alegações.

Nesse contexto, proferi a decisão de Id. 8278379, não conhecendo da reclamação sob o fundamento de que a empresa reclamante, Telefônica do Brasil S/A, se insurgia contra o convencimento do juiz.

Contra essa decisão a empresa reclamante, Telefônica do Brasil S/A, apresentou recurso de agravo interno, afirmando que “não se insurgiu perante o convencimento do juiz acerca das provas existentes. Muito pelo contrário: o próprio acórdão proferido nos autos nº 8043688-94.2017.811.0001 reconheceu a ausência de provas acerca da suposta impossibilidade de arcar com as custas processuais, alegando que deveria prevalecer a presunção de pobreza para justificar a concessão do benefício [...]
” (Id. 8784009; Pág. 2).

Sustentou também que: “
jamais postulou a reanálise de provas, apenas afirmou que, mesmo quando a decisão declarou a ausência de provas, ainda assim deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, o que
afronta diretamente a Súmula 481 do STJ.

” (Id. 8784009; Pág. 3)

O citado agravo interno foi contrarrazoado. (Id. 21091980).

Após, proferi nova decisão e, em juízo de retratação, dei provimento ao agravo interno para conhecer a reclamação, pois restou comprovado que a empresa reclamada busca a análise acerca de eventual ofensa a súmula 491, do STJ (Id. 30168497).

A decisão transitou em julgado (Id. 33956987) e os autos vieram conclusos para julgamento do mérito da reclamação.

A reclamação foi julgada de forma monocrática com supedâneo no artigo 932, V, “a” do Código de Processo Civil, tendo sido provido para revogar o benefício da justiça gratuita conferido a parte reclamada, ora agravante (Id. 40912982).

Contra essa decisão a empresa agravante,
POWERTEC Comércio e Assistência Técnica
, interpõe este recurso de agravo interno.

Pois bem.

No mérito o recurso não comporta provimento.

Consoante apontado na decisão agravada a “
Turma Recursal reconheceu que a declaração de hipossuficiência a qual faz presunção de pobreza, por si só, prova que a empresa reclamada, não possui condições de arcar com o preparo recursal. ” (Id. 40912982). Confira-se trecho do acórdão da turma recursal:

“[...] Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de demonstrar que a parte impugnada não faz jus ao benefício.

A embargante apontou que a embargada não comprovou movimentação financeira que pudesse albergar a inexigibilidade de pagamento do preparo recursal, todavia, tais argumentos são insuficientes para justificar a revogação do benefício.

Assim, não havendo comprovação nos autos de que a embargada possui condições de arcar com o preparo recursal,
deve prevalecer a presunção de pobreza invocada e acolhida.
[...]” (Id. 4450315; pág. 1-2) (Destaquei)

Destarte, expressamente o acórdão da turma recursal reconheceu a prevalência da presunção de pobreza.

Entretanto, a súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”.

Nesse contexto, diferente do que afirma a parte agravante, não se trata de insurgência acerca do convencimento do magistrado “a quo”, mas, sim, de análise de conformidade entre o que foi decidido na instância “a quo” e a súmula 481, do STJ.

Em outras palavras, o que se discute é se havia provas nos autos, para análise do benefício da justiça gratuita pleiteado pela empresa agravante.

Ocorre que, conforme consignado na decisão ora agravada, não há provas nos autos que permitam essa análise, o que existe é tão somente a declaração de hipossuficiência de um dos sócios da empresa, o que por si só não é apto a atender o comando disposto na súmula 481, do STJ, porquanto não demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse ponto, a decisão agravada assim se pronunciou:

“[...] assiste razão a empresa reclamante, porquanto o acórdão reclamado está em desconformidade com a súmula 481 do STJ, eis que
a pessoa jurídica não comprovou a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais
, razão pela qual a reclamação deve ser provida. [...]” (Id. 40912982, pág. 5, destaques no original)

Outrossim, não prospera o argumento de que: “
AO TRATAR DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA, A LEI 13.105/2015, POSTERIOR À CITADA SÚMULA 481/STJ, PREVÊ QUE A PESSOA JURÍDICA PODE SIM, SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
” (Id. 42700498; Pág. 10).

É cediço que a Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) estabelece a possibilidade de que a pessoa jurídica seja beneficiária da justiça gratuita, todavia há determinação expressa no sentido que a presunção de insuficiência é restrita a pessoa natural consoante dispõe o §3º do artigo 99: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
” (Destaquei)

Neste particular, não há desconformidade entre a súmula 481 do STJ e o que dispõe o CPC, pois tanto a súmula quanto o CPC disciplinam que é possível a pessoa jurídica fazer jus ao benefício da justiça gratuita,
desde que comprove que não possua condições para arcar com as despesas processuais
.

Ou seja, para as pessoas jurídicas não é possível adotar a presunção de insuficiência de recursos financeiros, como fez o acórdão reclamado, sendo este o motivo pelo qual restou configurado a afronta a súmula 481 do STJ.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020